Tribunal: TJPA
Processo: 0808720-71.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808720-71.2020.8.14.0028

APELANTE: RICARDO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
. O agravante, servidor público efetivo ocupante do cargo de técnico em radiologia, requer o reconhecimento do direito ao piso salarial e ao adicional de insalubridade de 40%, previstos na Lei Federal nº 7.394/1985, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, é aplicável aos servidores públicos municipais estatutários, especialmente quanto ao piso salarial e ao adicional de insalubridade de 40%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos municipais é exclusiva dos Municípios, nos termos dos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição Federal, razão pela qual a Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica automaticamente aos servidores estatutários.

A Lei nº 7.394/1985 disciplina regras gerais sobre o exercício profissional no âmbito privado, sendo aplicável apenas aos trabalhadores celetistas, não alcançando os servidores regidos por estatuto próprio.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 151/DF (Rel. Min. Roberto Barroso), declarou não recepcionado o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, por vincular o piso salarial ao salário-mínimo, o que viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal.

O STF consolidou entendimento de que, salvo previsão constitucional expressa, a remuneração de servidores estatutários não pode ser regida por lei federal destinada ao setor privado, sob pena de afronta ao pacto federativo (ARE 1.209.895 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/10/2021).

O STJ, no AREsp 2.166.158/GO (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/10/2022), reafirmou que a Lei nº 7.394/1985 não se aplica a servidores públicos municipais, devendo prevalecer o estatuto local.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanha a orientação dos tribunais superiores, reconhecendo a inaplicabilidade automática da Lei Federal nº 7.394/1985 aos servidores municipais estatutários (TJPA, Apelação Cível nº 0008418-87.2016.8.14.0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22/04/2024).

O adicional de insalubridade, por se tratar de vantagem pecuniária dependente de previsão legal específica, somente pode ser concedido mediante lei municipal, que defina critérios, grau de exposição e forma de cálculo.

Diante disso, prevalece a autonomia do ente federativo municipal, não sendo possível impor, por via judicial, a aplicação de norma federal voltada a relações de emprego de natureza celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 7.394/1985, que disciplina o exercício da profissão de técnico em radiologia, não se aplica automaticamente aos servidores públicos municipais estatutários, por se tratar de norma dirigida aos trabalhadores da iniciativa privada.

A fixação de remuneração e vantagens de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal.

O adicional de insalubridade de 40% previsto na Lei nº 7.394/1985 não tem aplicação automática aos servidores estatutários, exigindo regulamentação própria no âmbito municipal.

A autonomia municipal em matéria de regime jurídico e remuneração de servidores prevalece sobre normas federais de caráter trabalhista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV; 18; 22, XVI; 30, I; 37, X; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.394/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 151/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.05.2011; STF, ARE nº 1.209.895 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2021; STJ, AREsp nº 2.166.158/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008418-87.2016.8.14.0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id 27695520) interposto por
RICARDO FERREIRA DE SOUSA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 25648651), que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em face do Município de Marabá.

Em suas razões, o agravante sustenta que a Lei

Federal nº 7.394/1985 deve ser aplicada também aos servidores públicos municipais, pois disciplina regras gerais sobre o exercício da profissão (art. 22, XVI, da CF/88). Argumenta que a União possui competência privativa para legislar sobre as condições do exercício profissional, de modo que as normas da Lei Federal nº 7.394/85 seriam aplicáveis inclusive aos servidores estatutários da área da radiologia. Apresenta jurisprudência de tribunais estaduais e federais reconhecendo a aplicação da referida lei a servidores públicos municipais e estaduais.

Requer a reforma da decisão monocrática e da sentença.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal (ID 28876458).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação ordinária em que o autor alega ser servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de técnico em radiologia. Sustenta que o Município não estaria observando o piso salarial previsto no art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985, requerendo, além disso, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), bem como as diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, entendendo que a Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica aos servidores públicos estatutários, mas apenas aos profissionais celetistas, e que o Município possui autonomia legislativa para fixar remuneração e vantagens de seus servidores, à luz do art. 37, X, da Constituição Federal.

Interposta apelação, a decisão monocrática desta Relatoria negou provimento, com base na ADPF 151/DF, que declarou inconstitucional a vinculação do piso profissional ao salário-mínimo, e reafirmou que a Lei nº 7.394/85 se aplica apenas aos empregados regidos pela CLT, e não aos servidores públicos estatutários, cuja remuneração deve observar o regime jurídico do respectivo ente federativo

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos da apelação. Sustenta que a Lei Federal nº 7.394/1985 deve ser aplicada também aos servidores públicos municipais, pois disciplina regras gerais sobre o exercício da profissão (art. 22, XVI, da CF/88). Argumenta que a União possui competência privativa para legislar sobre as condições do exercício profissional, de modo que as normas da Lei Federal nº 7.394/85 seriam aplicáveis inclusive aos servidores estatutários da área da radiologia.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é aplicável aos servidores públicos municipais a Lei Federal nº 7.394/1985, que regulamenta o exercício da profissão de técnico em radiologia, especialmente no que concerne ao piso salarial e ao adicional de insalubridade de 40%.

A Constituição Federal, no art. 22, inciso XVI, confere à União competência privativa para legislar sobre “a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”. Por sua vez, o art. 30, inciso I, assegura aos Municípios o poder de legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui o regime jurídico de seus servidores. Ademais, o §1º do art. 24 estabelece que, nas hipóteses de competência concorrente, à União cabe apenas editar normas gerais, cabendo aos Estados e Municípios suplementar e adaptar a legislação às suas realidades específicas.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.166.158 - GO (2022/0211652-7) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo MUNICÍPIO DE GOIATUBA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea c, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim resumido: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM
RADIOLOGIA
. SALÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/85. APF N. 151/DF. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Não comprovada a existência de legislação local, cumpre destacar que, conforme o artigo 22, inciso XVI da Constituição Federal, é de competência federal legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, sendo a União competente, portanto, para as questões relativas à profissão de técnico em
radiologia
. 2. O STF, por meio de decisão proferida em ADPF nº. 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei nº 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos
técnicos
em
radiologia
, no valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, quando do trânsito em julgado da decisão, o qual equivalia à época a R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais). 3. Inexistindo legislação municipal sobre as condições de trabalho e salário do servidor municipal no cargo de técnico de
radiologia
, ou seja, sendo omissa a legislação municipal sobre o tema, impõe-se a aplicação da lei federal, com observância do sedimentado no julgamento da ADPF 151/DF, ou seja, remunerando a servidora, ora Apelada, no valor fixo de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) corrigido pela base anual da categoria até os dias atuais e acrescido do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento).
4. A eventual prescrição das parcelas vencidas somente abarcará período que ultrapasse o quinquênio anterior ao protocolo do requerimento administrativo, e não o ajuizamento da ação, que serve de parâmetro apenas na ausência do requerimento administrativo. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. Quanto à controvérsia recursal, pela alínea c do permissivo constitucional, alega interpretação divergente do art. 16 da Lei n. 7.394/1985, no que concerne à inaplicabilidade do
piso
salarial dos
técnicos
em
radiologia
nos termos do dispositivo legal mencionado em razão da existência de estatuto de servidor público municipal que disciplina a matéria, trazendo o (s) seguinte (s) argumento (s):
A controvérsia centra-se na possibilidade ou não de aplicar o
piso
salarial dos
técnicos
em
radiologia
, previsto no artigo 16 da Lei Federal 7.394/85 em detrimento do Estatuto do Servidor Público Municipal de Quirinópolis. [...] Contudo, em sentido contrário e desafiando a jurisprudência dominante dos demais Tribunais Estaduais e do STJ, o egrégio Tribunal de Goiás deu provimento à apelação, sob o fundamento de prevalência da lei norma federal em relação à municipal. Assim, merece ser visto que a matéria sob análise - aplicação, ou não, do artigo 16 da Lei Federal 7.394/85, em prejuízo do Estatuto dos Servidores Públicos de Quirinópolis, foi debatida em primeiro e em segundo graus. Portanto, preenchido o requisito do prequestionamento. [...] Contudo, em sentido oposto, o Superior Tribunal de Justiça, em caso igual decidiu que a lei federal não se aplica ao servidor público vinculado a outro órgão que não seja da federação. Vejamos: [...]. Assim, passando ao cotejo analítico, conclui-se que todos os precedentes citados versam sobre a impossibilidade da aplicação extensiva do artigo 16 da Lei Federal 7.934/85 à servidores regidos por estatuto. Assim, os precedentes são iguais à situação sob análise. Quanto ao mérito, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, os arestos citados concluem pela impossibilidade de aplicação extensivo ao artigo 16 da Lei 7.934/85 aos servidores públicos municipais, pois estes são regidos pelo Estatuto Municipal. (fls. 288/293).
É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, pois, a despeito de ter sido apontada a alínea c do permissivo constitucional, a parte recorrente não indicou expressamente o acórdão tido por paradigma, o que impede eventual análise da divergência de interpretações. Nesse sentido: "Nas razões do recurso especial, não foram apresentados acórdãos paradigmas para a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial a respeito da configuração do dano moral. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal". ( AgRg no AREsp n. 728.706/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/10/2015.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.019.207/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/8/2017; AgRg no AREsp n. 545.856/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19/2/2015; e AgRg no AREsp n. 431.782/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2014. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor dos honorários sucumbenciais que serão fixados em liquidação de sentença, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 21 de setembro de 2022. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente (STJ - AREsp: 2166158 GO 2022/0211652-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 03/10/2022).

No caso dos autos, há nítida distinção entre a norma federal que disciplina o exercício profissional dos técnicos em radiologia (Lei nº 7.394/1985) e as normas municipais que regulam a remuneração dos servidores estatutários. A primeira tem alcance no âmbito da iniciativa privada, aplicável aos trabalhadores celetistas, enquanto a segunda versa sobre vínculo jurídico-administrativo, próprio do funcionalismo público.

A matéria foi pacificada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 151/DF, relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que o Supremo Tribunal Federal declarou não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, por violação ao art. 7º, IV, da Carta Magna, que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.

No mesmo sentido, o
STF
, no
ARE 1.209.895 AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso (Primeira Turma, DJe 21/10/2021), firmou entendimento de que “salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração de servidores públicos estatutários não pode ser regida por lei federal destinada ao setor privado, sob pena de ofensa ao pacto federativo”.

Vejamos:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo . 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art . 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo ( CF/1988, art. 18)
. 4. Agravo interno provido.

(STF - ARE: 1209895 PE 0010670-66.2011 .8.17.0001, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 21/10/2021)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE CONCESSÃO DO
PISO
SALARIAL DE PROFISSIONAIS DE
RADIOLOGIA
. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, DA REFERIDA LEI. ADPF 151 MC/DF. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL PARA EDITAR NORMAS QUE REGULAMENTEM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE SEUS SERVIDORES. ARTIGOS 18 E 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que deixou de condenar o ente municipal ao pagamento do
piso
salarial dos profissionais de
radiologia
para os
técnicos
em
radiologia
concursados no Município.

2 - A relação jurídica estabelecida entre os servidores e a Administração Pública contém natureza estatutária, razão pela qual, observadas as diretrizes constitucionais, deve ser regulada exclusiva e especificamente pela legislação editada com esse fim, não lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008418-87.2016.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. REVISÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal aposentado, que exerceu o cargo de Técnico em Radiologia, objetivando a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, bem como a condenação do INSS à revisão do valor da aposentadoria, sob o fundamento de que a base de cálculo foi prejudicada por remuneração inferior à legal durante o período laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, que estabelece piso salarial para técnicos em radiologia, aplica-se automaticamente aos servidores públicos municipais estatutários, na ausência de legislação local; (ii) estabelecer se o INSS está obrigado a revisar o valor do benefício previdenciário com base em valores remuneratórios que o servidor entende devidos, mas que não foram efetivamente recolhidos ao longo da vida laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da legalidade estrita impõe que a fixação da remuneração de servidores públicos esteja prevista em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo competente, conforme art. 37, X, da Constituição Federal, não sendo admitida a aplicação automática de norma federal destinada a trabalhadores da iniciativa privada.

4. A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica diretamente a servidores estatutários, cuja relação jurídica com a Administração Pública exige regulamentação específica do ente federativo a que pertencem.

5. O STF, ao julgar a ADPF nº 151, declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, reafirmando a autonomia dos entes federativos e vedando a vinculação automática do piso salarial ao salário-mínimo para servidores públicos.

6. A ausência de legislação municipal regulamentadora não autoriza o Poder Judiciário a suprir a omissão legislativa por meio de imposição judicial do piso previsto em norma federal.

7. A revisão do benefício previdenciário com base em remuneração hipotética não encontra amparo legal, uma vez que o cálculo da aposentadoria deve observar apenas as contribuições efetivamente realizadas.

8. A ausência de impugnação específica pelo Município não implica veracidade das alegações autorais em matéria eminentemente jurídica, nos termos do art. 341, II, do CPC.

9. O INSS demonstrou a legalidade do cálculo do benefício, com base nas contribuições efetivamente recolhidas, inexistindo erro material ou omissão de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Federal nº 7.394/1985, que estabelece piso salarial para técnicos em radiologia, não se aplica automaticamente a servidores públicos municipais estatutários, exigindo lei municipal específica.

2. A revisão do benefício previdenciário depende das contribuições efetivamente realizadas, não sendo possível o recálculo com base em valores que não integraram a base contributiva.

3. A omissão legislativa local não autoriza a atuação substitutiva do Judiciário em matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 341, II, e 487, I; Lei nº 7.394/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 151, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 02.02.2011; STJ, REsp 1.598.182/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.09.2017; TJPR, APL nº 0006515-07.2018.8.16.0129, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 13.08.2019; TJSP, Ap. 1047894-34.2016.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16.05.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800370-64.2023.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025 )

APELAÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DE ALMERIM.
TÉCNICO
EM
RADIOLOGIA
. LEI FEDERAL Nº 7.394/85.
APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O STF, por meio de decisão proferida em ADPF nº 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei nº 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos Técnicos em
Radiologia
, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos. Portanto, conforme disposto na decisão da ADPF nº 151, os critérios contidos no art. 16 da Lei nº 7.394/85 subsistem até que outra norma lhe sobrevenha
. II. E como bem ressaltou o juízo a quo, no que tange o adicional de 40% (quarenta por cento) de insalubridade pleiteado pelos autores, este continua em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade no art. 16 da lei 7.394/1985 corresponde a indexação do salário mínimo, em nada declarando sobre o referido adicional, razão pela qual também deve haver o pagamento, tendo em vista que o mesmo foi criado com vistas a proteger aqueles profissionais aos riscos inerentes da profissão. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - AC: 00000139820158140004 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
TÉCNICO
EM
RADIOLOGIA
.
PISO
SALARIAL. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. NÃO COMPROVAÇÃO PELA APELANTE DE PAGAMENTO INFERIOR AO
PISO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante, servidora pública do Município de Itaituba, à percepção de
piso
salarial estipulado pela Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da Profissão de
Técnico
em
Radiologia
, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 92.790/86. 2-O art. 22 da Constituição Federal estabelece dentre as competências legislativas privativas da União Federal, a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, de forma que em matéria trabalhista em nosso ordenamento jurídico, prepondera a lei federal sobre lei municipal, admitindo-se, contudo, a possibilidade de delegação aos Estados, não se estendendo, portanto, aos Municípios. 3-Não obstante, a Constituição Federal, em seu art. 30, inciso II, admite a possibilidade.

(7559737, 7559737, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Assim, a legislação municipal, editada no exercício da autonomia política e administrativa prevista nos arts. 18 e 30, I, da Constituição Federal, prevalece sobre a lei federal no tocante à fixação da remuneração de servidores públicos municipais.

Nessa esteira, o adicional de insalubridade devido a servidores públicos estatutários depende de lei local específica que o preveja, inclusive quanto ao grau de incidência e forma de cálculo. Assim, o percentual de 40% previsto na Lei nº 7.394/85 não se aplica automaticamente aos servidores municipais.

Desta feita, impõe-se concluir que a qualidade de servidor público prevalece sobre a profissão em si mesma; de modo que os profissionais de radiologia contratados sob regime celetista são regidos pela Lei nº 7.394/1985, de competência privativa da União, podendo os demais entes federados editar regra substitutiva do art. 16 declarado inconstitucional, sob a delegação da Lei Complementar nº 103/2000; já os profissionais de radiologia, ocupantes de cargo público, têm seus vínculos regidos pelos respectivos regimes estatutários.

Nesse enquadre, deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que não reconheceu a aplicação da lei federal ao caso dos autos.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025